Tribunal: STF
Processo: Rcl 77864
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jandyra de Paula Menezes Primavera contra acórdão do TRF da 2ª Região, proferido nos autos da Ação Ordinária nº 5051574-70.2021.4.02.5101, que confirmou a sentença de improcedência em ação de pedido de revisão do FGTS.



    A reclamante sustenta que tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão reclamado desrespeitaram a medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5090, a qual determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a utilização da TR como índice de correção monetária do FGTS até o desfecho da ação direta. Argumenta que, apesar dessa determinação, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, e o Tribunal Regional Federal confirmou integralmente a sentença, ambos em desacordo com a ordem de suspensão emanada do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O acórdão do TRF-2 confirmou a sentença de improcedência da ação nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “ (...) considerando os efeitos prospectivos do julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre situações pretéritas, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata de julgamento (...)”



    A decisão reclamada foi proferida em 06/09/2024, ou seja, quando já não mais estava vigente a ordem de suspensão dos processos sobre a correção do FGTS, uma vez que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADI 5090 em 12/06/2024.



    A suspensão determinada anteriormente pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, por meio de decisão cautelar na ADI 5090, tinha como objetivo evitar decisões conflitantes até a manifestação definitiva do Plenário da Corte. No entanto, com o julgamento de mérito da ação direta, a medida suspensiva perdeu sua razão de existir, pois a controvérsia foi definitivamente solucionada pelo STF.



    Diante do exposto, não houve usurpação de competência ou desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, razão pela qual não se configura hipótese de cabimento da reclamação constitucional, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil c/c o art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal. 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente